Tribunal: TJES
Processo: 0003445-88.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Conversão; Data de Início de Benefício (DIB); Restabelecimento
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003445-88.2015.8.08.0038

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EVANDRO TAGLIA FERRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE. CONDIÇÕES SOCIAIS. APOSENTADORIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2. O apelante, embora não se encontre em faixa etária que gere inexorável presunção de dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, tem limitada experiência profissional e grau de escolaridade restrito ao ensino fundamental. Sua incapacidade física permanente reduz as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, detendo o mesmo condão as condições pessoais e sociais devidamente comprovadas, havendo, como bem assentou o comando sentencial, amparo à percepção de benefício previdenciário substitutivo de renda mensal individual.

3. Tendo a parte percebido auxílio-doença acidentário até 07/2009, deverá o benefício de aposentadoria por invalidez sucedê-lo, ambos originados do acidente de trabalho sofrido.

4. Recurso conhecido e provido. Termo inicial retificado. Natureza acidentária reconhecida. Sentença parcialmente confirmada em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação; pela mesma votação, confirmar parcialmente a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
AP
ELAÇÃO
CÍVEL
N
.º
0003445-88.2015.8.08.0038

APELANTE: EVANDRO TAGLIA FERRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZ: DR. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta em razão da sentença de fls. 99/101, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária em favor do apelante, precedida por auxílio-doença.

Pugnou o recorrente pela reforma da sentença para o fim de alterar a espécie do benefício concedido, reconhecendo a relação da incapacidade com o acidente de trabalho sofrido, assim também quanto ao termo inicial do benefício, que deve ser a cessação do primeiro auxílio-doença concedido.

Em meu sentir, prospera o recurso.

Segundo se depreende do compulsar dos autos, o recorrente, nascido em 18/12/1976, no desempenho de seu trabalho de vendedor, profissão desempenhada por quinze anos, sofreu em 03/2009 acidente de trânsito “lesionando gravemente a região do tórax e dos membros inferiores, razão pela qual foi submetido a cirurgia e passou a receber auxílio-doença-acidentário cadastrado sob o n° 534.905.995-1”, encerrado em 07/2009.

Cópia do Boletim de Acidente de Trânsito consta às fls. 12/13 e da Comunicação de Acidente de Trabalho à fl. 14.

Prova pericial produzida às fls. 92/94 informando apresentar o segurado “atrofia importante da região deltoide, cicatriz com perda de substancia em joelho, cicatriz mediana em abdômen”; “incapacidade
total
e definitiva”; vincular-se a incapacidade ao acidente de trabalho sofrido; não ser “
possível reabilitação
para exercício da função que exercia o periciado, porém pode-se buscar adaptação em outras funções que não exijam alta demanda”.

Pois bem. Doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que a incapacidade para concessão de aposentadoria por invalidez não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, sendo necessário igualmente considerar a efetiva possibilidade do segurado de ser reinserido no mercado de trabalho à luz dos seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito.

3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a quem é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada.

Recurso especial provido, em menor extensão.

(STJ, REsp 1568259/SP, publicado em 01/12/2015).

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ANÁLISE CONJUNTA. LAUDO TÉCNICO. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E CULTURAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 41-A DA LEI 8.213⁄91. JUROS MORATÓRIOS. 1º-F DA LEI 9.494⁄1997 RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

[...]

2.
Embora o laudo pericial não tenha constatado a existência de doença absolutamente incapacitante para o trabalho, haja vista a possibilidade de ao menos em tese a reabilitação da apelada para outra função, tenho que a sentença, ao considerar as condições socioeconômicas, culturais e profissionais para a concessão do benefício, o fez em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício. 3. Dos autos, infere-se que a apelada é pessoa de idade avançada, com baixa escolaridade, de saúde debilitada e que, durante grande parte de sua vida, exerceu apenas o ofício de pescadora artesanal, cuja possibilidade de reinserção no mercado de trabalho para o exercício de outra atividade, sobretudo que demande somente esforço leve ou moderado, diante de tal quadro, se mostra inegavelmente remota e improvável.

[...]

(TJES, Apelação / Reexame Necessário nº 6090043677, publicado em 06/04/2016).

O mesmo entendimento foi consolidado pela Súmula 47, da Turma Nacional de Uniformização,
in verbis
: “
U
ma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”
(DOU: 15/3/2012, p. 119).

O apelante, embora não se encontre em faixa etária que gere inexorável presunção de dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, tem limitada experiência profissional e grau de escolaridade restrito ao ensino fundamental (id nº 6837845).

Em meu sentir, de fato, sua incapacidade física permanente reduz as possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, detendo o mesmo condão as condições pessoais e sociais devidamente comprovadas, havendo, como bem assentou o comando sentencial, amparo à percepção de benefício previdenciário substitutivo de renda mensal individual.

Útil recordar que a Lei n° 8.213/91, em seu artigo 59, preconiza que “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Já o artigo 42 do mesmo diploma diz que a aposentadoria por invalidez “será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Tendo a parte percebido auxílio-doença acidentário até 07/2009, deverá o benefício de aposentadoria por invalidez sucedê-lo, ambos originados do acidente de trabalho sofrido.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, eis que, embora corrobore a conclusão pela concessão de aposentadoria por invalidez em favor do segurado, determino que a percepção do benefício remonte à data da cessação do auxílio-doença outrora recebido, reconhecendo a origem acidentária comum
.

Em sede de remessa necessária, ratifico os demais termos do comando sentencial
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para determinar que a percepção do benefício remonte à data da cessação do auxílio-doença outrora recebido, bem como para, em sede de remessa necessária, ratificar os demais termos do comando sentencial.